Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DOLO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO OU RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS TÉRMINO DO PLANO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI N. 11.795/2008. OFENSA AOS INCISOS II, IV, IX, XI, §§ 1o, INCISOS II E III, E 2o DO ART. 51 DO CDC. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PREVALÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO DA PARCELA. JUROS DE MORA A PARTIR DO FIM DO PRAZO PARA A RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira menos adequada e técnica. Preliminar rejeitada.

2 – A inversão do ônus da prova não é automática e não afasta a obrigação autoral de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, cabendo ao Magistrado analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência em cada caso concreto. Na situação dos autos, não se vislumbra a verossimilhança das alegações autorais, haja vista a clareza das cláusulas contratuais pactuadas, expressas quanto à inexistência de garantia de data de contemplação no consórcio, inexistindo, por outro lado, indícios da alegada promessa verbal de contemplação imediata no consórcio e indução dolosa do consumidor a erro. Ausentes, pois, os requisitos para a inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra prevista no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3 – A clareza dos termos contratuais, que contam com a regular assinatura do Autor/Apelante e, em mais de um momento, advertem acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata ou em data certa, aliada à ausência de indícios da afirmada promessa de contemplação, impedem reconhecer que o negócio foi efetivado mediante vício de consentimento do consumidor ou que houve o inadimplemento contratual das Rés e ofensa ao dever de informação, descabendo tanto a anulação do contrato por vício de vontade quanto a rescisão por inadimplemento. Pelas mesmas razões, não há também de se falar em indenização por danos morais.

4 – Não havendo indícios da alegada propaganda enganosa e atuação dolosa das Apeladas, não se vislumbra nulidade na Cláusula Octogésima Quinta do contrato, que alerta o consumidor quanto à invalidade de promessas realizadas por funcionários sem poderes de gestão, expondo a prevalência das cláusulas contratuais.

5 – É cabível a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente, porém nem de forma imediata, como pretende o Autor/Recorrente, nem em 60 (sessenta) dias depois do encerramento das atividades do grupo do consórcio, mas em até 30 (trinta) dias após esse prazo, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300/RS.

6 – Conquanto a mencionada compreensão jurisprudencial tenha sido direcionada aos consórcios anteriores à Lei n. 11.795/2008 e o contrato firmado entre as partes seja posterior à referida norma, certo é que, em razão do veto imposto ao art. 29; aos §§ 1o, 2o e 3o do art. 30 e ao art. 31, incisos II e III, a Lei mencionada nada dispõe acerca do prazo de restituição das parcelas ao consorciado desistente. Nessa linha de raciocínio, embora, como destacado pelo Apelante, existam entendimentos divergentes, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ tem se posicionado no sentido de que a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

7 – Considerando que "A desistência do consorciado não é bem vista, pois o afastamento de um dos integrantes do grupo de consórcio, com a retirada imediata dos valores desembolsados e utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados, resulta em desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita, revelando-se prejudicial aos demais interessados na aquisição do bem" (Acórdão n.895290, 20140110454313APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015. Pág.: 209), impõe-se dar prevalência aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que também regem o Código de Defesa do Consumidor, não representando a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o encerramento do Grupo ofensa aos incisos III e IV do art. 51 do CDC.

8 – Os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso de cada uma das prestações pagas pelo consorciado participante, incidindo juros moratórios após o término do prazo estipulado para a restituição das parcelas pagas ao consorciado, devidamente corrigidas.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida.